Tribunal: TJBA
Processo: 0015485-67.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
N. 0015485-67.1996.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES

ADVOGADA: CLÁUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

EMBARGADA
: CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADOS: ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, RENATO CARVALHO FACCIOLLA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
D
eclaração opostos por Marinalva Conceição Mendes e
pela
Cidade Incorporações e Desenvolvimento Ltda., contra acórdão que, no julgamento simultâneo de Apelações, manteve a procedência do pedido de reintegração de posse, afastou a condenação por perdas e danos na
lide
possessória e, na Ação de Rescisão Contratual, reconheceu a perda superveniente do objeto dos pedidos revisionais, afast
ando
a condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão hostilizado incorreu em omissão ou contradição, ao apreciar a validade da interpelação extrajudicial, a resolução contratual, a responsabilidade pelo inadimplemento, os alegados vícios do imóvel e os efeitos possessórios e indenizatórios da permanência da compradora no bem; estabelecer se os
E
mbargos autorizam modificação do resultado do julgamento ou integração e esclarecimento da fundamentação, inclusive, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e só cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. A irregularidade formal apontada, na interpelação extrajudicial de 2015, consistente na indicação de prazo inferior ao legal para purgação da mora, não invalida o ato, quando sua finalidade é atingida e não há demonstração de prejuízo, sobretudo porque transcorreu lapso muito superior ao prazo legal sem pagamento, depósito judicial ou providência concreta de adimplemento.

5. O acórdão hostilizado enfrentou as questões essenciais relativas à validade da resolução contratual, à responsabilidade pelo inadimplemento, aos alegados vícios construtivos, à obtenção de financiamento e às circunstâncias de ocupação do imóvel, de modo que o não acolhimento da tese da Recorrente revela inconformismo com a conclusão jurídica, e não omissão.

6. O Órgão Jurisdicional não está obrigado a examinar individualmente cada argumento ou elemento probatório invocado pelas partes, bastando enfrentar as
matérias
essenciais necessárias à solução da controvérsia, em conformidade com os arts. 371 e 489, § 1º, IV, do CPC.

7. A mera propositura, em 1995, de demanda, perante o Juizado de Defesa do Consumidor, para reparo de vícios no imóvel, não constitui, por si só, a
C
onstrutora em mora apta a impedir
o exercício

dos direitos decorrentes do inadimplemento contratual da
compradora e a posterior resolução do contrato.

8. Os elementos probatórios não
revelam
que os supostos vícios construtivos tinham gravidade suficiente para inviabilizar o uso do imóvel ou justificar a suspensão integral das obrigações contratuais por longo período, ausente prova pericial conclusiva de inabitabilidade ou de nexo causal bastante.

9. A obtenção de financiamento bancário incumbia exclusivamente à adquirente, conforme cláusula 6.6.3 do contrato, razão pela qual a frustração do crédito não pode ser imputada à vendedora para afastar a culpa da compradora pela ruptura do vínculo.

10. O reconhecimento do esbulho possessório não conduz, automaticamente, à condenação por perdas e danos, porque a pretensão possessória e a pretensão indenizatória possuem pressupostos autônomos e exigem demonstração específica de prejuízo indenizável.

11. Embora a posse tenha se tornado injusta, após a resolução extrajudicial do contrato, a longa litigiosidade, a existência de demanda anterior sobre a relação contratual e a desistência da execução pela Incorporadora evidenciam contexto de conflito contratual complexo, o que afasta, no caso concreto, a imposição de condenação patrimonial adicional pela mera fruição do imóvel.

12. O acolhimento dos Embargos se justifica, apenas, para integrar e aclarar a fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado, permanecendo hígidas a reintegração de posse, a rejeição das perdas e danos na Ação Possessória, a perda superveniente do objeto dos pedidos revisionais e o afastamento do dano moral na Ação de Rescisão Contratual.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração
nas
Apelaç
ões simultâneas
,

nos quais

figura como Embargante
MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES
, sendo Embargada a
CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PARTE.